Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-98.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINO JESUS DA SILVA - CPF: 667.534.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALINE SOUZA SILVA - CPF: 062.943.941-98 (VÍTIMA), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTENCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL E FRAÇÃO DE AUMENTO – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA –– RECURSO DEFENSIVO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E POLICIAIS – REPRESENTAÇÃO – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES – DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL – REINCIDENCIA – AUTORIZAÇÃO DE UMA PARA MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - AGRESSÃO NA NOITE DO NATAL EM FRENTE AOS FAMILIARES E FILHOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – JUSTIFICAÇÃO – PARECER DA PGJ – AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – CIÚME - SENTIMENTO PESSOAL – DESCONTROLE EMOCIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – JULGADO DO TJMT – RECONHECIMENTO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTANCIAS DO CRIME NA AMEAÇA – INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – EXASPERAÇÃO - NÃO AUTORIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Se o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, evidencia-se o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

A existência de duas ou mais condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012).

“
O ciúme [...] é um sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil, capaz de agravar a pena
”, embora seja moralmente reprovável (TJMT, AP N.U 0000593-70.2015.8.11.0018).

O reconhecimento dos motivos e circunstâncias do crime,
“quando inerentes ao próprio tipo penal violado, não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000021-98.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417-
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO(S):

DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1000021-98.2022.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal e ameaça
a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto - arts. 129, § 13º e 147,
“caput”,
ambos do CP - (ID 127189820).

DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA alega que inexistem provas suficientes
para condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido da ameaça (ID 127189847).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1) deveriam ser exasperadas as penas-bases dos crimes pelos maus antecedentes e circunstâncias judiciais; 2) “
a fração a ser aplicada na exasperação deve ser de 1/6 para cada circunstância judicial”
; 3) na segunda fase, estaria presente a agravante do motivo fútil,
“por ter sido o crime cometido por ciúmes”
.

Pugna pelo aumento das penas (ID 127189836).

DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA e A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA manifestaram pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 127189849 /

134132687).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do recurso ministerial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal e ameaça [art. 69, 129, § 13º, art. 147, do Código Penal, com as implicações da lei nº 11.340/2006] – decorrente de Violência Doméstica – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Pretendida absolvição do crime de ameaça, sob argumento de ausência de provas – Impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, presença de provas seguras e concretas que encontram-se anexada aos autos – manutenção do decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”“Apelação Criminal – Lesão corporal [art. 69, 129, §13º, do Código Penal) – violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei nº 11.340/2006 - (Lei Maria da Penha) – irresignação ministerial – requer provimento do recurso de apelação para alteração da dosimetria da pena, consequentemente aumentando a pena imposta ao apelado – possibilidade – vetores desfavoráveis ao réu não foram analisados corretamente pelo juízo a quo, como circunstância e antecedentes – pedido de valoração negativa da culpabilidade, entretanto, já foi valorada negativamente na sentença – nova valoração negativa acarretaria em bis in idem – reforma do decisum que se impõe – P elo provimento parcial do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 139572695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recurso são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]porque em 25/12/2021, por volta das 3h, na residência do sogro, localizada na Rua das Mangabeiras, 429, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Luana Aline Souza Silva conforme BOPM 2021.338681, declarações da vítima e das testemunhas e, com consciência e vontade, com mordidas e golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Luana Aline Souza Silva, causando escoriação em dedo da mão esquerda e escoriação em face anterior media da perna direita, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2022.000517-01, BOPM 2021.338681 e declarações da vítima e das testemunhas. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, a ofendeu, ameaçou matá-la dizendo que ela não passaria do ano-novo e, injustificadamente, mordeu e deu golpes na vítima, causando nela as lesões citadas. [...]

O Ministério Público denuncia Dionifer Bruno Cassimiro da Silva como incurso nos arts. 69, 129, § 13º e 147 do CP com a incidência da Lei 11.340/06.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 127189760)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação criminal anexo à denúncia. A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações da vítima tanto em sede policial quanto perante este Juízo, nas quais evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor. No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato, asseverando que o acusado, não se intimidando com a presença de seus familiares, durante uma festa de Natal, a ameaçou de morte, estando com a filha de dois anos do casal no colo, dizendo que daquele ano ela não passaria. Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima e testemunha são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes. Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras dos ofendidos adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.”
(Joao Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - (ID 127189820)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Flávio Marcos Teixeira de Almeida, policial militar (ID 127189730), Leandro Felix dos Anjos, policial militar (ID 127189731), Luana Aline Souza Silva, vítima (ID 127189733) e DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA, o apelante (ID 127189735).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Flávio Marcos Teixeira de Almeida, Leandro Felix dos Anjos, Luana Aline Souza Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante
(Relatório de Mídias – ID 127189813).

Dito isso, vejamos.

Analisa-se a pretensão absolutória deduzida pelo apelante
DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA.

As declarações seguras e coerentes da vítima
Luana Aline Souza Silva
, em ambas as fases da persecução penal, somadas aos relatos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência [
Flávio Marcos Teixeira de Almeida e Leandro Felix dos Anjos
], confirmam as ameaças descritas na denúncia [“
iria matá-la, [...] que ela não passaria do ano novo
”] proferidas pelo apelante DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA, na noite de natal.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Logo, o pleito absolutório da ameaça afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

DA LESÃO CORPORAL:

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

O órgão ministerial sustenta que o paciente possuía condenações criminais, a justificar a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes.

Realmente, à época dos fatos [25.12.2021], o apelante possuía duas condenações transitadas em julgado por roubo e lesão corporal no ambiente doméstico [1º.12.2015 e 18.2.2021 – SEEU 0001045-05.2016.8.11.0064].

A existência de duas ou mais condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012), a justificar o reconhecimento dos maus antecedentes.

Em relação às circunstâncias do crime, o apelante
“agrediu a esposa na frente de todos os familiares, inclusive dos próprios filhos em noite de natal”
, a justificar a depreciação desse vetor, conforme bem pontuado pelo i. procurador de Justiça (
Élio Américo – ID 139572695).

Logo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, a redimensionar a pena-base a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP. art, 61, I).

Por seu turno, o órgão do Ministério Público de primeiro grau pugna pelo reconhecimento da agravante do motivo fútil, pois o apelante teria cometido o crime por ciúmes.

Todavia, “
o ciúme [...] é um sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil, capaz de agravar a pena
”, embora seja moralmente reprovável (TJMT, AP N.U 0000593-70.2015.8.11.0018, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 2.3.2017).

Assim, não se reconhece essa agravante.

Por efeito, compensa-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a tornar a pena-base em provisória, ou seja, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena intermediária de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em definitiva

DA AMEAÇA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção ao depreciar a culpabilidade.

Quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, reporta-se à fundamentação retro para exasperar a pena-base (HC nº 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012).

No tocante ao reconhecimento dos motivos e circunstâncias do crime pleiteados pelo órgão ministerial,
“quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na

primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – 28.11.2011).

Portanto, adota-se a fração paradigma de 1/6 para cada circunstância judicial, a resultar a pena aplicada pelo Juízo [1 (um) mês e 10 (dez) dias] em pena provisória.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência e do crime cometido no ambiente doméstico (CP. art, 61, II, ‘f”) e aumentou a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, ou seja, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

No tocante à agravante do motivo fútil, pugnada pela
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
,

utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da lesão corporal para afastar o reconhecimento do motivo fútil
(
TJMT, AP N.U 0000593-70.2015.8.11.0018, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 2.3.2017
).

Desse modo, torna-se a pena-base em intermediária -
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena, a totalizar a pena final em
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Reconhecido o concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso defensivo;

2)
PROVIDOS PARCIALMENTE
o recurso ministerial para
readequar
as penas de
CLAUDINEI ALVES DE PAULO
a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
mantido o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022